Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-04.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006401-04.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (EMBARGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO LUIZ BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE BARBOSA - CPF: 786.039.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1904122/MT – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE – SEM ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – RECURSO REJEITADO.

1.

O recurso de embargos de declaração não constitui recurso de revisão, sendo inadmissível, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Precedentes são decisões judiciais que, baseadas em casos concretos, servem de diretrizes para julgamentos posteriores, julgados sucessivos, e, para que sirva para o caso em análise, é preciso extrair dele sua
ratio decidendi
, de modo que quando desconectado com o caso concreto, inviabiliza sua utilização, porque limitado à mera indicação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do
acórdão
, proferido por este Relator que, por determinação da Vice-Presidência, submeteu o Recurso de Apelação à reapreciação, em razão do julgamento do Recurso Especial n. 1.904.122/MT, em que o STJ determinou que a condenação dos honorários de sucumbência observe o escalonamento das faixas percentuais insculpidas no artigo 85, §5o, do CPC. (id. 106417491).

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o
decisum
embargado é omisso, pois deixou de observar o
distinguishing
promovido pela 1a Turma do STJ no julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR.

Assevera que após a fixação do Tema 1.076/STJ, a 1a Turma do STJ promoveu o
distinguishing
relativo à aplicação do juízo equitativo, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, previsto no §8o, do art. 85, do CPC, quando a exceção de pré-executividade, sem impugnar o crédito executado, limita-se a exclusão do excipiente da CDA/execução.

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanados o vício apontado.

A parte embargada apresentou sua manifestação, id.150272686, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do
acórdão
, proferido por este Relator que, por determinação da Vice-Presidência, submeteu o Recurso de Apelação à reapreciação, em razão do julgamento do Recurso Especial n. 1.904.122/MT, em que o STJ determinou que a condenação dos honorários de sucumbência observe o escalonamento das faixas percentuais insculpidas no artigo 85, §5o, do CPC.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante, no caso, sustenta que o
decisum
embargado é omisso, pois deixou de observar o
distinguishing
promovido pela 1a Turma do STJ no julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR.

Analisando, detidamente, a decisão impugnada, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois o presente não se amolda àquele mencionado pelo Estado de Mato Grosso (REsp n. 1.740.864/PR), que apenas tratou do acolhimento da exceção de pré-executividade que veio a excluir o excipiente da demanda.

Não bastasse isso, o
decisum
embargado ao analisar questão, seguiu tão somente o entendimento do STJ, ao julgar o REsp 1904122/MT, manejado pela Embargada, com fulcro no Tema 1.076 do STJ, de modo que não há razões para adotar o decidido no EREsp n. 1740864/PR, cuja parte dispositiva, abaixo se reproduz:

No presente caso, com o provimento da apelação da empresa (e agora de seu recurso especial), a condenação prévia em honorários advocatícios estabelecida na sentença veio a ser modificada em seu critério quantitativo, faltando, pois, esse pressuposto para a majoração dessa verba em grau recursal.

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que perfaça o juízo de condenação dos honorários advocatícios, observado, sobretudo, o escalonamento das faixas percentuais determinado no art. 85, § 5o, do CPC de 2015.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 05 de agosto de 2021.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

Observo, dessarte, que não houve condenação principal, porém, é também evidente que existiu um proveito econômico, que coincide com a quantia da qual o Embargado logrou êxito em se eximir do pagamento, o que obsta a fixação equitativa da verba honorária, em consonância com o Tema 1076 do STJ.

Frise-se que, ao suscitar o
distinguishing
promovido pela 1a Turma do STJ no julgado do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, o Embargante utiliza-se do sistema de precedentes.

Com efeito, é cediço que precedentes são decisões judiciais que, baseadas em casos concretos, servem de diretrizes para julgamentos posteriores, julgados sucessivos. Mas, para que o precedente sirva para o caso em análise, é preciso extrair dele sua
ratio decidendi
.

In casu,
ao invocar precedentes judiciais, apenas por meio de colagem da ementa do respectivo acórdão, destituída de contexto e de argumentação e desconectada com o caso concreto, inviabiliza sua utilização, porque limitado à mera indicação.

Diante disso, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
o
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023